Tribunal: TJSP
Processo: 2205139-17.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra v. Acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que, em análise de Reclamação contra decisão do Colégio Recursal de Sorocaba, entendeu pela divergência entre o julgado da Turma Recursal e precedente do Superior Tribunal de Justiça referente à comissão de corretagem (Tema no 938 do STJ). Ausência de

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra v. Acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que, em análise de Reclamação contra decisão do Colégio Recursal de Sorocaba, entendeu pela divergência entre o julgado da Turma Recursal e precedente do Superior Tribunal de Justiça referente à comissão de corretagem (Tema no 938 do STJ). Ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. Reclamação que não se presta a corrigir ou manter decisões monocráticas ou colegiadas dos órgãos fracionários. Precedentes.
Reclamação extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, c.c. artigo 485, incisos I e VI, ambos da Lei Processual Civil.